Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-44.2022.8.11.0090
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000337-44.2022.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCO ROBERTO DA SILVA - CPF: 016.829.771-02 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos da Lei nº 8.213/91, é necessário que exista nexo causal entre o trabalho e o acidente e que deste resulte sequela que acarrete redução ou perda da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

No caso concreto, o laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa decorrente da amputação da falange distal do dedo polegar direito do recorrente.

A concessão do benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade para o trabalho, o que não restou demonstrado nos autos.

Precedentes deste Tribunal no mesmo sentido.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por

Marcos Roberto da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais (id.
223871294
).

Vistos.

Cuida-se de ação de conhecimento em que se busca o estabelecimento do benefício de auxílio doença ou restabelecimento de auxílio doença.

Em síntese, alega a parte autora que está acometida por limitações e sequelas após o acidente, fato que a incapacitou para o labor.

Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade da justiça em favor da parte autora, e determinado a citação da Autarquia – Id n. 93192601.

Contestação – ID n. 94982671.

Réplica à contestação – ID n. 100350614.

As partes foram devidamente intimadas para apresentarem e especificarem provas que pretendiam produzir. A parte autora requereu a realização da prova pericial (ID n. 104262625), todavia, a parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID n. 112684633).

Saneamento do feito – ID n. 112710427.

Laudo pericial – ID n. 134090105.

Instada a se manifestar acerca da conclusão do perito, a parte autora manifestou concordância parcial ao laudo – ID n. 135124968.

Ao id n. 135124978, a parte autora apresentou proposta de acordo a requerida.

A Autarquia ré manifestou requerendo a improcedência do pedido, uma vez que a parte autora não apresenta incapacidade laborativa - ID n. 135397934.

É o relato necessário.

DECIDO.

Ante a desnecessidade a produção de novas provas, passa-se ao julgamento do pedido.

A pretensão resistida trazida a juízo versa sobre pedidos de concessão do benefício auxílio-doença, apresentados pela parte autora contra o INSS e regulados pela Lei 8.213/91.

O art. 59 desta lei prevê que, para fazer jus ao auxílio-doença, o segurado deve estar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ademais, deve-se comprovar a condição de segurado, tanto para a concessão do primeiro benefício quanto para o segundo, com período de carência 12 meses de contribuição, nos ditames do art. 25, inciso I, da Lei em comento.

Compulsando os autos com vagar, denota-se que o requerente não faz jus aos benefícios perseguidos em virtude do apontado do laudo pericial, segundo o qual a patologia não é incapacitante para o trabalho, não havendo lastro, portanto, o auxílio-doença.

Pontua-se que é prescindível a realização de nova pericial, uma vez constatada que a lesão declarada não traz limitações a autora e que não é possível concluir incapacidade laborativa.

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da parte autora e por consequência EXTINGO o processo com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, os quais suspendo a cobrança por força do art. 98, §3º do CPC.

O apelante alega, em apertada síntese, ‘
de todo o conjunto probatório formado nos presentes autos, que o Apelante apresenta AMPUTAÇÃO NA 1° FALANGE DO DEDO POLEGAR DIREITO (CID 10-S68), impedindo dita questão, de o Referido ter total capacidade para o labor, consequência do acidente de trabalho reconhecido no laudo pericial, sendo tais queixas comprovadas e diagnosticadas como patologias que restringem a força de capacidade para o trabalho’
.

Reafirma que o perito confirmou a existência de lesões que se agravarão no desempenhar de suas funções e são sequelas incuráveis.

Defende a possibilidade da concessão do benefício pela sequela mínima nos termos do Tema 416 do STJ, pugnando para que o presente recurso seja provido e r. sentença seja reformada, julgando procedente o pedido inicial.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção ministerial, em razão da ausência de interesse público (id.
225044175
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Marcos Roberto da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais (id.
223871294
).

Extrai-se dos autos que
Marco Roberto da Silva
ajuizou Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Acidente ou Restabelecimento de Auxílio Doença em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Resta inconteste o fato de que o autor sofreu acidente de trabalho, no dia 28/10/2013, e teve a
amputação na 1ª Falange do dedo polegar direito
– CID 10-S68 – em decorrência do acidente, o autor solicitou a concessão do benefício de auxílio-doença junto ao INSS, o qual foi deferido, cessando-se o benefício em
15/01/2014
,
não sendo convertido em auxílio-acidente
, ao que a parte busca pela concessão, arguindo ter havido a redução e limitação de sua capacidade laborativa.

Portanto, quanto ao acidente de trabalho e o afastamento do autor das atividades que exercia (abatedor) e que levou ao recebimento do auxílio-doença não há dissenso.

A controvérsia limita-se à verificação da incapacidade para o exercício de atividade laboral, total ou parcial, temporária ou permanente do autor.

O médico perito nomeado pelo Juízo, após a realização da perícia técnica, concluiu não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual. Transcrevo:

“6. CONCLUSÃO

Diante dos elementos obtidos em perícia médica,
neste momento, não é possível concluir por incapacidade laborativa.
Periciado não se enquadra no Anexo III do decreto 3048/99, da Relação das situações que dão direito ao auxílio-acidente.”

Dos quesitos:

Quesito nº 3. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID) Resposta: Amputação de parte da falange distal do 1º dedo de mão direita.

Quesito nº 7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados? Resposta: Ausência de falange distal de 1º dedo de mão direita.

Quesito nº 8.
Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada
? Resposta:
Não limita
.

Quesito nº 10.
Existe incapacidade
que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? Resposta:
Não

Quesito nº 16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade? Resposta:
Não há incapacidade
.

Quesito nº 19. Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso Resposta:
Não há incapacidade
.

Quesito nº 20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência? Resposta:
Não há incapacidade
.

Quesito nº 5) Em relação às sequelas, qual a amplitude goniométrica dos movimentos dos membros afetados e qual o índice recomendado? Especifique em graus. Resposta:
Sem alteração na amplitude de movimentos. Na ausência da falange distal do 1º dedo de mão direita, o movimento de pinça dessa mão está prejudicado
.

Quesito nº 7) As lesões e sequelas apresentadas podem comprometer os movimentos do membro afetado? Explique. Resposta:
Sem comprometimento na função global da mão. Na ausência da falange distal do 1º dedo de mão direita, o movimento de pinça dessa mão está prejudicado.

Ao examinar os autos, o Juízo singular julgou pela improcedência dos pedidos inaugurais, concluindo pela existência de capacidade para o trabalho.

Necessário estabelecer que a Perita afirmou que a lesão existe, como sequela do acidente, mas afirmou por diversas vezes de não há incapacidade para o trabalho.

Pois bem
. A Lei nº 8.213/91 dispõe que para a concessão do benefício auxílio-acidente, é necessário que exista nexo causal ente o trabalho e o acidente, e que desse evento, resulte sequelas que acarretem redução ou perda da capacidade para o trabalho que exercia anteriormente.

O apelado foi submetido à perícia médica judicial e, extrai-se do laudo assinado pelo médico perito indicado pelo Juízo que
, ‘
neste momento, não é possível concluir por incapacidade laborativa’
.

Desta forma, da análise do documento supracitado, restou demonstrado que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, já que para o exercício do seu labor (operador de máquina), o autor/apelante não apresentou limitações funcionais para o exercício do trabalho que habitualmente exercia.

Corroborado a isto, a afirmação de que atualmente trabalha com diárias e após o acidente trabalhou como operador de trator de lâmina.

Assim, o benefício pleiteado não se mostra apto a indenizar a mera existência de acidente ou de um dano à saúde, mas a sua influência sobre a capacidade laborativa do segurado, o que não restou provado em nenhum documento anexado aos autos.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO, OU CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – FUNÇÃO MECÂNICO – DIAGNÓSTICO - SEQUELA DE AMPUTAÇÃO DA 1ª FALANGE DO DEDO MÉDIO ESQUERDO –
LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Atestado, por meio de laudo pericial, a ausência de incapacidade, ou redução da capacidade laboral, do Segurado para a atividade habitualmente exercida, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio por Incapacidade Temporária ou mesmo Auxílio-Acidente, diante do não preenchimento dos requisitos legais
. (N.U 1002009-12.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023) (negritei).”

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE ADIANTOU – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA CONTRA O ENTE FEDERATIVO – PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DO SEGURADO -
ACIDENTE DE TRABALHO
- FUNÇÃO – PEDREIRO - DIAGNÓSTICO –
AMPUTAÇÃO DA 1º FALANGE DO DEDO MÉDIO DA MÃO DIREITA (CID 10 S68)
-
LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL
–
PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS
- REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS. O pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma, em atenção aos princípios inerentes ao processo legal, já que o Estado de Mato Grosso não integrou a lide.
Se não restou atestado no laudo pericial a redução da capacidade laboral do Segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio-Acidente, notadamente porque exige a legislação a condição específica de segurado, a lesão decorrente de acidente de trabalho e, ainda, que a lesão implique redução da capacidade laborativa para o labor habitualmente exercido
. (N.U 1026940-30.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024) (negritei).”

Portanto, a perícia médica judicial foi enfática ao afirmar de que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente e que inexistem quaisquer sequelas que impliquem na redução da capacidade laborativa.

Dessa forma, resta claro que o autor/apelante não preenche os requisitos para o benefício pleiteado, devendo ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024